Tribunal: TJDFT
Processo: 0712611-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DE DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA E JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SAMAMBAIA. CRIME DE HOMICÍDIO. IMPRECISÃO NA DELIMITAÇÃO DO LOCAL. COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO DO JUIZADO SUSCITADO.

1. Conflito Negativo de Jurisdição entre o Juízo do Tribunal do Júri e Vara de Delitos de Trânsito do Gama e o Juízo do Tribunal do Júri de Samambaia, nos autos que apura crime de homicídio.

2. O artigo 70 do Código Penal estabelece que a competência para o julgamento do feito será, em regra, “determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução”. Quando não é possível determinar a competência para o julgamento com base na prevenção, como reza o artigo 70, § 3o, do Código de Processo Penal, será determinado pela prevenção: “Quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, ou quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção”.

3. O suposto crime de homicídio teria ocorrido em local conhecido como “Buriti Tisão”, nas imediações do Condomínio Asa Branca, na rodovia DF 250, Km-11, em local denominado Fazenda Velha. Há, contudo, imprecisão na delimitação do local onde se deram os fatos porque não existem dados de geolocalização, apenas uma imagem de satélite anexada no laudo pericial tendo a BR060 como referencial.

4. Diante da imprecisão do local do crime e, por conseguinte, da jurisdição competente, deve ser fixada a competência pela prevenção, nos termos do §3o do art. 70 do Código de Processo Penal.

5. Conflito conhecido e acolhido. Julgado competente o Juízo do Tribunal do Júri de Samambaia-DF, suscitado.